Tribunal: STF
Processo: HC 213653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.3.2022, por Rodrigo Piva Veronesi, em benefício de Leonardo Mattioli, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2022, não foi conhecido o Habeas Corpus n. 730.894/MG.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de seis anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de corrupção de menores e roubo qualificado por concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma branca (incs. II, V e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), mantida a prisão preventiva antes decretada.



    3. Consta da denúncia que,



    “(...) no dia 15 de março de 2021, por volta das 02h22, na Avenida Antonio Carlos, n. 425, apto. 12, bairro Cascatinha, em Poços de Caldas/MG, os denunciados, previamente acordados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e com a restrição da liberdade das vítimas Carolina Maria Aleixo Anami, Guilherme Yamashita Anami e seus filhos, além de Marina Apolonia Aleixo Pereira dos Santos, seis aparelhos celulares, diversos aparelhos eletrônicos, tais como um notebook, um assistente virtual por voz, denominado ‘Alexa’, um Apple Watch, vários perfumes, joias e relógios, documentos pessoais e a quantia em dinheiro de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), além do veículo VW/Tiguan, placa DSM-6770. 



    Consta também do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, horário e local, os denunciados, corromperam menores de 18 anos, ao induzir os adolescentes Luiz Phelipe da Silva e Thiago Germano Vasconcelos, a com eles praticarem infração penal. Segundo restou apurado, o denunciado Leonardo, após obter informações sobre a residência e bens de propriedade das vítimas Carolina Maria Aleixo Anami e Guilherme Yamashita Anami, através de sua genitora que trabalhava como empregada doméstica na residência das mesmas, passou a planejar o delito, repassando todas as instruções para a execução do delito ao denunciado Alerrandro e aos adolescentes. (...)



    Na ocasião dos fatos, o denunciado Alerrandro dirigiu-se até a residência das vítimas na companhia dos adolescentes, onde ingressaram, momento em que o denunciado Alerrandro, mediante agrave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, rendeu as vítimas Carolina e Guilherme, que dormiam no quarto de casal, anunciando o assalto, enquanto os adolescentes Luiz Phelipe e Thiago, munidos cada um com uma faca, abordaram os filhos do casal e a vítima Marina, que dormiam em outro quarto. 



    Após renderem todas as vítimas, com o emprego da grave ameaça e de violência exercida pelo adolescente Luiz Phelipe contra a vítima Carolina e um dos filhos do casal, e aprisioná-las no quarto de casal, o denunciado Alerrandro, com a ajuda dos adolescentes, passou a revirar a residência em busca de dinheiro, joias, aparelhos eletrônicos e objetos de valor, colocando-os no interior de mochila. Ato contínuo, o denunciado Alerrandro e os adolescentes exigiram que a vítima Guilherme entregasse as chaves de seu veículo VW/Tiguan e abrisse o portão da garagem, oportunidade em que, após trancafiarem todas as vítimas no quarto do casal, empreenderam fuga na condução do veículo e na posse dos pertences subtraídos. Apurou-se que o veículo foi levado até um indivíduo não identificado nos autos, que o adquiriu pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como as joias foram vendidas por Alerrandro, sendo o valor apurado dividido entre os denunciados Alerrandro e Leonardo e os adolescentes. 



    Após investigações policiais, o notebook e o assistente virtual por voz, denominado ‘Alexa’, de propriedade das vítimas, foram recuperados em poder de receptadores na cidade de Serrania/MG, os quais confirmaram terem adquirido os equipamentos do denunciado Alerrandro. 



    Ainda, por ocasião do cumprimento de busca e apreensão na residência do denunciado Leonardo, foram apreendidos diversos perfumes, de marcas importadas, os quais foram reconhecidos pela vítima Carolina como sendo de sua propriedade. 



    Apurou-se, ainda, que os denunciados corromperam os adolescentes Luiz Phelipe da Silva e Thiago Germano Vasconcelos a com eles praticarem o delito de roubo, sendo o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do delito localizado na residência do adolescente Luiz Phelipe” (fls. 9-11, doc. 1). 



    4. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.036805-4/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Furtado de Mendonça, tendo a ordem sido denegada:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBLIDADE – MOTIVAÇÃO ARROLADA NA LEI PROCESSUAL PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. – Subsistindo os motivos ensejadores da custódia cautelar, deve o paciente permanecer preso após sua condenação”. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 730.894/MG, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 29.3.2022, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:



    “No caso, busca-se o direito de o paciente, condenado a cumprir pena em regime semiaberto, apelar solto. 



    (...)



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, pois os dois delitos de roubo majorado foram praticados durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes e envolvimento de menores, além de contar com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma banca. Na oportunidade foram roubados seis aparelhos celulares, diversos aparelhos eletrônicos, tais como notebook, um assistente virtual por voz, um Apple Watch, vários perfumes, joias e relógios, documentos pessoais, a quantia de R$ 350,00 e o veículo VW/Tiguan (e-STJ fl. 18). 



    Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    Ainda, ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Mas não é só. Ao proferir a sentença condenatória foi vedado ao paciente o direito de recorrer solto, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 55): 



    ‘Do direito de recorrer em liberdade 



    Deixo de conceder ao acusado Leonardo Mattioli o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade , o que faço com espeque no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. 



    Anoto que em 21/01/2022 este mesmo julgador proferiu sentença condenatória em desfavor dos mesmos acusados pelas práticas dos mesmos crimes, ou seja, resta claro que colocá-los em liberdade implicaria em privilegiar, de forma quase absoluta, o direito individual em prejuízo da coletividade, a qual será obrigada a aceitar a incrustação de sensação de impunidade, eis que, desprotegida, ficará à mercê do criminoso que, solto, voltará a delinquir. 



    Nesta fase, entendo que o interesse sobrepujante deve ser o da sociedade, posto que houve julgamento criminal em congruência ao devido processo legal, pelo que se proporcionou ao réu a mais ampla defesa possível. Ademais, o réu permaneceu acautelado durante toda instrução processual. 



    Já restou exarado no bojo as Súmula nº 09 do Superior Tribunal de Justiça que ‘A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência’. Desta forma, além de garantir a ordem pública e a paz social, a mantença da prisão do denunciado encontra respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista não só a gravidade do delito, a quantidade da pena aplicada, viabilizando o cumprimento da pena imposta. 



    Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva imposta ao acusado. Preso provisoriamente que se acha, assim permanecerá, não podendo recorrer em liberdade, sobretudo porque estão presentes as circunstâncias da prisão preventiva previstas no artigo 312 do CPP. 



    Nessa mesma linha de raciocínio, entendo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está evidente, pois caso ele seja colocado em liberdade, poderá voltar a praticar novos delitos, uma vez que o acusado é contumaz em práticas delitivas, gerando desassossego aos demais cidadãos, a evidenciar a necessidade concreta da imposição da prisão preventiva. [...] 



    O modus operandi do delito de roubo, a culpabilidade e as consequências do crime,constitui indício veemente da concreta e excessiva periculosidade do réu, evidenciando a necessidade de sua custódia, agora como forma de prevenção do delito. Certo é que não se pode olvidar da gravidade do crime em que o réu foi condenado,demonstrando que a sua permanência preso é medida que se impõe para garantir a ordem pública. Além do mais, não é possível conceder ao réu o benefício de recorrer em liberdade, até mesmo porque, no presente caso, ocorreria um flagrante anacronismo processual, visto que, processado, o réu se viu preso e, condenado, solto seria. 



    Ademais, atento ao disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, entendo como inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares ao réu, razão pela qual o réu permanecerá acautelado no estabelecimento prisional em que se encontra. 



    E ratificou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 17/21): 



    Percebe-se que a decisão do MM. Juiz a quo apresentou os motivos pelos quais foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. 



    Pois bem. In casu, há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, tanto que condenado. Igualmente, a garantia da ordem pública e a inaplicabilidade de medidas diversas da preventiva, que não se revelariam adequadas ao caso vertente, restaram suficientemente demonstradas, estando baseadas na lei processual penal, não havendo correção a ser efetuada em sede de Writ. 



    Colhe-se dos autos que, aos 15 de março de 2021, o paciente Leonardo Mattioli, o corréu Alerrandro Candido Felipe e os menores L. P. S. e T. G. V., previamente ajustados e com identidade de desígnios, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e com restrição de liberdade das vítimas C. A. A., G. Y. A. e seus filhos, além de M. A. A. P. S., seis aparelhos celulares, diversos aparelhos eletrônicos, tais como notebook, um assistente virtual por voz, um Apple Watch, vários perfumes, joias e relógios, documentos pessoais, a quantia de R$ 350,00 e o veículo VW/Tiguan. 



    Ora, o delito imputado ao paciente, nos moldes em que fora praticado (durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes e envolvimento de menores, além de contar com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma banca), repercute na comunidade, produzindo sensação de insegurança e gerando um clima de violência e intranquilidade, não só pela frequência com que vem ocorrendo, demonstrando a necessidade de se resguardar a ordem pública. (...) 



    Não obstante, tem-se ainda que o paciente ostenta contra si duas ações penais em curso, com decisões condenatórias em primeira instância, inclusive, ambas pela prática de infrações patrimoniais, publicada sem 24/01/2022 e 23/02/2022. Junte-se a isso, o paciente possui vários registros policiais por infrações penais de diversas naturezas, inclusive crimes patrimoniais (doc. único fls. 17/21 e 47/49). 



    Ora, em liberdade, certamente o paciente encontraria os mesmos estímulos para continuar delinquindo, sendo a manutenção da prisão imprescindível para assegurar a regularidade da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, também, para a garantia da ordem pública, que não está pautada somente na repercussão social do fato, mas em acautelar o meio social, evitando sim o cometimento de delitos outros. 



    Dessa forma, a restrição da liberdade do paciente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal. Neste viés, vem se manifestando a Ministra Ellen Gracie (HC 95.118/SP) – ’garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal’. 



    De fato, existem dados concretos que indicam a necessidade da manutenção da segregação cautelar após a sentença condenatória, para a garantia da ordem pública, não merecendo, pois, qualquer reforma o decisum fustigado, visto que o d. sentenciante observou todos os ditames legais. (...) 



    Ademais, salienta-se que as circunstâncias de natureza pessoal, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, uma vez que a manutenção da segregação é por outros motivos recomendada. 



    Doutra face, em relação à substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa, tenho que, frente à fundamentação da decisão fustigada na necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. Por derradeiro, registro que já foi determinada a guia de execução provisória (doc. único fl. 33) para que o paciente seja colocado no regime que lhe foi fixado em sentença, não havendo, pois, que se falar em desproporcionalidade da constrição cautelar. 



    Isso porque, a expedição de guia de execução provisória permite a compatibilização da constrição cautelar com o regime fixado na sentença, não configurando, pois, constrangimento ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, DENEGO O HABEAS CORPUS. [...] 



    O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    Ora, ‘a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). 



    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (delito praticado mediante violência e grave ameaça, mediante o uso de arma branca, restrição de liberdade, comparsaria, inclusive com o envolvimento de menores), sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública. 



    Finalmente, ‘a jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação’ (AgRg no HC 687.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES) 



    Na hipótese, embora o paciente tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicialmente semiaberto, da leitura da sentença observo que foi determinada a expedição de guia de execução provisória (e-STJ, fl. 58), não se mostrando necessária a adequação da preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução. Nesse sentido: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se .“



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, afirmando incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional semiaberto, imposto na sentença condenatória.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer que seja concedido ao paciente o direito do mesmo recorrer em liberdade no processo nº Autos nº. 0023447-46.2021.8.13.0518, CONDENADO A REGIME SEMIABERTO NÃO PODE SER MANTIDO PRESO. NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, ou DETERMINADO QUE PACIENTE SEJA COLOCADO EM LIBERDADE PARA CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista que na comarca de Poços de Caldas-MG , Como é sabido e consabido, o Presídio de Poços de Caldas não possui local adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto/aberto, excepcionalmente o apenado cumprirá pena em PRISÃO DOMICILIAR. Importante, registrar, ainda, que todos os presos em cumprimento de pena no REGIME SEMIABERTO/ABERTO CUMPREM, EXCEPCIONALMENTE, PRISÃO DOMICILIAR AGUARDANDO EVENTUAL VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. É que, a ausência de local adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto/aberto abre a alternativa de os condenados aguardarem em regime mais benéfico à abertura de vaga ou o aparelhamento mínimo do estabelecimento prisional, e não em outro mais gravoso (...)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não foi conhecido o Habeas Corpus n. 730.894/MG. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas no exame de eventual ilegalidade manifesta, é de se anotar que a custódia preventiva do paciente foi decretada e mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e o risco concreto de reiteração delitiva.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta e o apontado risco de reiteração delitiva, não se comprova, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a necessidade de segregação cautelar do paciente:



    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).



    12. Embora se verifique, na espécie, a presença dos pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se orientado no sentido da incompatibilidade da segregação provisória com o regime semiaberto imposto para o cumprimento da pena, tendo-se por demonstrada, assim, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar que a custódia cautelar do paciente decretada na ação penal objeto desta impetração seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença, podendo ser adotadas, se necessário, alguma(s) das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG (Processo n. 0023447-46.2021.8.13.0518), ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora